Tribunal: TJPA
Processo: 0809490-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809490-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE MINAS FERREIRA

AGRAVADO: NAYMA CARLA PINHEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809490-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE MINAS FERREIRA

AGRAVADO: NAYMA CARLA PINHEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA PARTE DE OBJETO – PREMISSA EQUIVOCADA -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por PAULO ALEXANDRE MINAS FERREIRA
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 3911269, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, no sentido de não conhecer o recurso de agravo de instrumento, por se encontrar manifestamente prejudicado.

Em suas razões (ID nº 4055327) a parte agravante alega que não há o que se falar em não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, entende-se de forma equivocada e contraditória, que o Juízo de 1º Grau afirmou não existir perda superveniente do interesse de agir em uma nova decisão

Esclarece que, deve-se reconhecer, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tracejando ainda argumentações referentes à ausência de periculum in mora.

Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo à tutela de urgência, haja vista a irreversibilidade evidente, uma vez que o prazo dado pelo órgão responsável é bem maior que o prazo dado na r. decisão, bem como pela ausência do
periculum in mora
.

Consta no ID nº 8070155 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) o Juízo
a quo,
em nova decisão interlocutória (Id 12064601 dos autos originários), reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de entrega da CRLV referente ao ano de 2018, prosseguindo-se o feito tão somente em relação ao pedido de danos morais, o que inclusive fora ratificado pelo próprio Agravante em petitório de Id 18119011 daqueles autos.

(...)

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO, EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO. (...)”.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, bem como, com os fólios que instruem o processo na origem, verifica-se a existência de equívoco relativa à premissa que fundamenta a decisão monocrática objurgada, notadamente tendo em vista que, em nenhuma das decisões posteriores ao ajuizamento da ação, houve o reconhecimento de superveniente perda do interesse recursal.

Nesse sentido, traz-se à colação trecho da decisão vinculada ao ID nº

18636522, na oportunidade em que foi realizado o saneamento e organização do processo, nos termos abaixo:

“(...)
1.2 PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a demanda tem por objeto obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sendo que somente houve o cumprimento da obrigação de fazer no decorrer do feito, depois que deferida a tutela de urgência de id 6654203. (...)”.

N
ão se pode olvidar que o pronunciamento jurisdicional guerreado incorreu em equívoco, devendo, portanto, passar por realinhamento com vistas à correção e, regular retorno em sua tramitação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para cassar a decisão vinculada ao ID nº 3911269 e, via de consequência, ordenar o retorno do trâmite regular do Agravo de Instrumento interposto por Paulo Alexandre Minas Ferreira.

Decorrido o prazo legal, voltem-me os autos do agravo de instrumento conclusos para melhor análise.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023